Tribunal: TJMT
Processo: 1033232-31.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033232-31.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RUBIA SILVANIL DE APOLONIO - CPF: 931.485.341-15 (APELANTE), RUBIA SILVANIL DE APOLONIO - CPF: 931.485.341-15 (ADVOGADO), RONNISON LIMA DOS SANTOS - CPF: 943.928.891-49 (APELADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), R. LIMA DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 31.026.761/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S): RUBIA SILVANIL DE APOLONIO

APELADO(S): RONNISON LIMA DOS SANTOS e R. LIMA DOS SANTOS EIRELI

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO PARA RETOMADA DE IMÓVEL COMERCIAL POR TÉRMINO DE CONTRATO C/C COBRANÇA E DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – INSERÇÃO DE JUROS E MULTA – PAGAMENTO DO IPTU PELO LOCADOR – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme estipulado no contrato de locação, não há disposição expressa que atribua ao locatário a obrigação de quitar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Desta forma, em conformidade com o artigo 34 do Código Tributário Nacional e o artigo 22 da Lei nº 8.245/1991, a responsabilidade pelo pagamento do referido imposto recai sobre o proprietário do imóvel, não podendo ser transferida ao locatário na ausência de previsão contratual específica.

2. É importante destacar que o mero descumprimento contratual não gera automaticamente o direito à indenização por danos morais. Para que seja cabível a reparação por danos morais, é necessário comprovar a ocorrência de prejuízos extrapatrimoniais decorrentes do descumprimento contratual, além da existência de culpa do agente e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

3. Diante da ausência de cobrança ou questionamento referente ao reajuste anual do aluguel por parte do locador, desde 2017, presume-se a anuência tácita com a não aplicação dessa cláusula contratual. Tal inferência se baseia na falta de evidências que demonstrem a exigência ou solicitação do reajuste por parte do locatário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Rúbia
Silvanil
de Apolônio contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e decretou o despejo dos requeridos, condenando-os
ao
pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos no valor de R$ 1.300,00
com
aplica
ção

d
o IGP-M (ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO)
.

A
Apelante, em suas razões de recurso, pugna pela inserção de juros e multa sobre o valor mensal dos aluguéis atrasados, danos morais, pagamento do imposto de IPTU e pagamento dos honorários advocatícios.

A parte apelada, em sede de contrarrazões
id.
207594821, rebateu as alegações da apelante e defendeu o desprovimento recursal por falta de amparo fático-probatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
RUBIA SILVANIL DE APOLONIO

APELADO(S):
RONNISON LIMA DOS SANTOS e R. LIMA DOS SANTOS EIRELI

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Rúbia
Silvanil
de Apolônio contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e decretou o despejo dos requeridos, condenando-os
ao
pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos no valor
de
R$ 1.300,00 aplicando o IGP-M (ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO), bem como, o pagamento das despesas com luz, água e outros encargos acessórios do contrato conforme cláusula VII do contrato, a ser devidamente apurado em liquidação de sentença.

A
Apelante, em suas razões de recurso, pugna pela inserção de juros e multa sobre o valor mensal dos aluguéis atrasados, danos morais, pagamento do imposto de IPTU e pagamento dos honorários advocatícios.

O contrato de locação foi celebrado em 18/09/2017, referente ao imóvel situado na Rua Sebastião dos Anjos
, Bairro Alameda, na cidade de Várzea Grande
, destinado ao funcionamento de uma oficina mecânica, com valor inicial de R$ 1.300,00.

Pois bem.

I- INSERÇÃO DE JUROS E MULTAS E PAGAMENTO DO IMPOSTO DE IPTU

Conforme cláusula estipulada no contrato, é
perceptível
que há uma disposição explícita em relação ao reajuste anual do valor do aluguel, o qual deve ser realizado a cada período d
e 12 meses, conforme indexação d
o
salário mínimo
. Contudo, constata-se que o requerente nunca efetuou o pagamento com a devida
correção monetária desde o ano de 2017, mantendo-se o valor do aluguel inalterado ao longo desse período.

Considerando que a presente ação foi instaurada no ano de 2022, é razoável inferir que a parte apelante, ao não questionar ou demandar o reajuste anual do aluguel, concordou tacitamente com a não aplicação dessa cláusula contratual
, diante da
ausência de evidências que
comprovem

a
exigência do reajuste.

Deste m
o
do
, não se vislumbra fundamentação para a exigência de pagamento referente ao reajuste não efetuado, tampouco para a aplicação de multa contratual.

O contrato de locação estipula uma cláusula penal especificamente para os casos de descumprimento dos prazos estabelecidos para o pagamento do aluguel, não havendo disposição pa
ra a extensão dessa penalidade
à
situações não contempladas expressamente no instrumento contratual.

No tocante ao pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), a parte apelante alega que o contrato estabelece a obrigação de arcar com tal tributo. Entretanto, ao analisar a cláusula VIII do referido contrato, verifica-se que esta aborda exclusivamente os consumos mensais de água, luz e esgoto, bem como as despesas condominiais associadas ao imóvel locado.

Portanto, em virtude da ausência de disposição contratual expressa atribuindo ao locatário a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, é pertinente aplicar o disposto no artigo 34 do Código Tributário Nacional, bem como o artigo 22 da Lei nº 8.245/1991. Em conformidade com tais dispositivos legais, a obrigação pelo pagamento do IPTU recai sobre o proprietário do imóvel, não podendo ser transferida ao locatário na falta de previsão contratual específica a este respeito.

“
Art.
34
,CTN
.
Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Lei n. 8.245/91 -
Art. 22. O locador é obrigado a:

(...)

VIII - pagar os impostos e taxas, e ainda o prêmio de seguro complementar
contra fogo
, que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, salvo disposição expressa em contrário no contrato
”
;

II- DANOS MORAIS

Para a condenação de alguém ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais, é imperativo que se configurem os pressupostos da responsabilidade civil, os quais incluem a demonstração do dano, da culpa do agente (nos casos de responsabilização subjetiva) e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo sofrido. Diante do exposto, em relação aos fatos apresentados, não subsiste fundamento para a reparação por danos morais.

“
APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RECUSA DO LOCADOR EM FORNECER OS RECIBOS DE PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2000 - NÃO COMPROVAÇÃO DA RECUSA E NEM DA QUITAÇÃO DOS ALUGUÉIS - PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Para que se condene alguém ao pagamento de indenização, seja por dano moral, seja pelo de caráter material, é preciso que se configurem os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que são o dano, a culpa do agente, em caso de responsabilização subjetiva, e o nexo de causalidade entre a atuação deste e o prejuízo. Considerando que a conclusão da decisão proferida na ação de despejo foi pela não comprovação da quitação dos meses de janeiro e fevereiro/2000, sendo, inclusive, decretado o despejo do apelado, não há que se falar em reparação por danos morais, vez que diante de tais fatos, tal pedido não se sustenta. (N.U 0053771-66.2007.8.11.0000
, ,
MARCELO SOUZA DE BARROS, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2007,
Publicado
no DJE 04/09/2007)
”.

Além disso, conforme entendimento jurisprudencial consolidado
é
notório que o mero descumprimento contratual, por si só, não configura automaticamente danos morais.

“
RECURSO ESPECIAL.

RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA PELA INTERNET. ENTREGA DO PRODUTO NÃO REALIZADA. AQUISIÇÃO DE PRODUTO SUBSTITUTO PELO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. Falta de prequestionamento da matéria referente aos
arts
. 6°, VI, E 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração. Súmulas 282/STF e 211/STJ. 2.
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais.
É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. 3. Inviabilidade de alterar a conclusão do tribunal de origem de não complementar indenização por danos materiais, por demandar incursão na seara probatória. Incidência da súmula 7/STJ. 4. Ausência de indicação no recurso especial dos dispositivos legais pertinentes às alegações de indevida multa por embargos protelatórios e de falta de proporcionalidade de distribuição dos ônus sucumbenciais, o que caracteriza deficiência de fundamentação, nos termos da súmula 284/STF, a impedir adentrar o mérito de tais pontos do recurso especial. 5. Agravo interno não provido. (grifo nosso)
”.

III- DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No que diz respeito aos honorários advocatícios, os quais foram inicialmente fixados em 10% sobre o valor do débito atualizado na sentença id. 207594813, não se vislumbra razão para aumentá-los para 20%. Isso porque, ao utilizar o princípio da razoabilidade, os honorários já estabelecidos demonstram equilíbrio em relação à natureza e importância da causa, ao grau de zelo profissional empregado, ao local da prestação dos serviços e ao tempo despendido, conforme preceitua o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila
quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce
no momento em que
a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato
e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC,
devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie,
razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

(N.U 1006121-18.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024)
(grifo nosso)
”.

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, m
antenh
o os honorários sucumbenciais em 1
0% (dez
por cento).Permanece-se inalterada a suspensão aplicada em decorrência da parte Apelante ser beneficiária de Justiça Gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024